Tribunal: STF
Processo: AI 69363
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-19
Data de publicação: 1977-04-19

Ementa:
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO.
ART. 168, I DO C.T.N. APLICAÇÃO DO ART. 162 DO C. CIVIL NÃO OBSTANTE
NÃO ARGUIDA NA CONTESTAÇÃO A DECADENCIA DA AÇÃO. INTELIGENCIA DO
ART.
300 DO C.P.C. FRENTE AO ART. 475, III, PAR. ÚNICO DOD C.P.C.
PRECEDENTE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.